Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-24.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BALI PARK CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MARDEN LUCAS OLIVEIRA MARINHO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por BALI PARK LTDA, sob o argumento de que houve erro material no acórdão recorrido, porquanto partiu de premissa equivocada, uma vez que o contrato firmado entre as partes prevê a comissão de corretagem. Pugna pelo decote de R$1.220,00 do valor a ser restituído ao autor MARDEN LUCAS OLIVEIRA MARINHO.
2. Embargos de declaração opostos por MARDEN LUCAS OLIVEIRA MARINHO, para esclarecer o real motivo do afastamento da rescisão contratual e elucidar a composição do valor a ser restituído ao autor.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 55442400 e 55445775). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
5. No caso, o acórdão embargado, ao entender indevida a dedução da comissão de corretagem, considerou que o contrato celebrado não indicou o pagamento do valor a esse título. Contudo, no contrato foi prevista a comissão de corretagem, cláusulas 1.6 a 1.9 (ID 51830700 e 51830701).
6. O erro material, no entanto, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento. Com efeito, considero que a retenção de 10% do valor efetivamente pago pelo credor, a título de cláusula penal, é suficiente para compensar eventual perda, inclusive pelo serviço de corretagem (nesse sentido: Acórdão 1620274, 07035293920228070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a empresa não comprovou que, recebendo o valor da comissão de corretagem, repassou o valor ao corretor autônomo.
7. Em relação aos embargos opostos por MARDEN LUCAS OLIVEIRA MARINHO, não há obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou a matéria invocada nos itens 7 e 10, importando ressaltar que os critérios para a apuração do valor foram apontados, de forma a depender de mero cálculo aritmético.
8. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/99 e o art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de matéria decidida, que é o real propósito do embargante MARDEN.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BALI PARK CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para, reconhecendo que a comissão de corretagem foi prevista no contrato, manter o valor da condenação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MARDEN LUCAS OLIVEIRA MARINHO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).